Tribunal: STF
Processo: MS 39110
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE DUAS PENSÕES POR MORTE COM APOSENTADORIA DO RPPS. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DO INSS COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998 (Tema 921-RG).



    2. O ônus de operacionalizar a cessação do benefício junto ao INSS não recai sobre a beneficiária, notadamente quando comprovado que exerceu o dever de renúncia expressa e comunicou formalmente o TCU.



    3. Há prova nos autos de que estava sanada a acumulação indevida, uma vez que a impetrante renunciou à pensão do INSS. Desse modo, deveria ter ocorrido o registro da pensão militar pelo TCU.



    5. Agravo regimental desprovido, para manter a decisão agravada que concedeu parcialmente a segurança, para anular, em parte, o Acórdão nº 1.564/2023 do TCU.